Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702780-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TASSIA HELANE SARAIVA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0797344-80.2024.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência vindicada determinando ao agravante que “mantenha a autora lotada na Unidade de Internação de Saída Sistemática”. Pretende a agravada, servidora pública da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, permanecer lotada na Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE, com fundamento na Lei no 7.447/2024, a qual estabelece o direito das servidoras gestantes e lactantes de trabalharem em local próximo a sua residência até a que a criança complete seis anos de idade. Sustenta o agravante que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pela Lei 8.437/92, bem ainda, que é vedado o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que implique liberação ou o pagamento de valores antes do trânsito em julgado. Aduz que há perigo da demora inverso, ao argumento de que os valores que a servidora vier a receber durante os períodos de ausência no serviço para fins de amamentação são irrepetíveis, haja vista sua natureza alimentar. Alega que a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 foi expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal. Pugna, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente a eficácia da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que seja determinada a prestação de caução ou outra garantia idônea por parte da agravada, e no mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O agravante alega que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, haja vista que tanto a liminar pleiteada quanto o mérito da ação possuiriam a mesma finalidade. Segundo o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92 não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Entretanto, o STJ firmou orientação no sentido que essa vedação legal refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, “àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007). No caso dos autos, a decisão recorrida conferiu o direito da agravada lactante em permanecer lotada em unidade mais próxima a sua residência, conforme previsão expressa na Lei n. 7.447/2024, o que à evidência, não se reveste do caráter da irreversibilidade, porquanto basta o retorno da servidora à lotação original ao final da ação com o julgamento do mérito. Por outro lado, não formulou a parte autora pedido de concessão de duas horas da jornada diária para amamentação da filha lactante, inexistindo razão para prestação de caução, como requer o agravante, haja vista não se tratar a medida liminar de criação de despesas ao ente público. Ainda, a probabilidade do direito da parte agravada restou demonstrada, uma vez que o art. 3o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante “o direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". Demais disso, o princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, reforça a urgência de medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança. Portanto, a agravada, servidora lactante com filho de 1 ano de idade, em tese, tem respaldo legal para permanecer lotada em local próximo a sua residência. Por outro lado, sustenta o agravante que a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 foi expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, nos autos no 0707544-35.2024.8.07.0018. No entanto, observa-se que a sentença proferida, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da norma como fundamento para julgar improcedentes os pedidos formulados naquela ação (ID 66311041, p. 2-7), ainda não transitou em julgado, restando pendente o julgamento do recurso de apelação (ID 66311042, p. 199). Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.